Tribunal: TJDFT
Processo: 0022699-25.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRESCRIÇÃO TRIENAL. MULTA MORATÓRIA. INVERSÃO. TEMA 971, STJ. LUCROS CESSANTES. CUMULAÇÃO COM CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. POSSIBILIDADE. TAXAS CONDOMINIAIS E IPTU. RESPONSABILIDADE DOS ADQUIRENTES APENAS A PARTIR DO RECEBIMENTO DAS CHAVES.
1. A pretensão de repetição de indébito de valores pagos a título de comissão de corretagem, sob o fundamento da abusividade da transferência desse encargo ao consumidor, submete-se ao prazo prescricional de três (3) anos, conforme entendimento firmado pelo STJ, em sede de julgamento de recurso repetitivo (REsp 1551956/SP). 2. O contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária na planta é regido pelo Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o comprador é consumidor, porque adquiriu a unidade imobiliária como destinatário final do produto, e, as construtoras, fornecedoras, a teor do que dispõem os arts. 2o e 3o, do CDC. 3. Quando o promitente vendedor extrapola o prazo previsto no contrato para a entrega do imóvel, mesmo considerando o período de tolerância (180 dias), configura-se a sua mora, devendo, assim, responder pelos prejuízos causados aos promitentes compradores, na forma do art. 395, do CC. 4. Não há de se falar em caso fortuito e força maior aptos a excluir a responsabilidade da construtora por atraso na entrega de imóvel, se os acontecimentos alegados não foram invencíveis a ponto de se caracterizar fato extraordinário, havendo a possibilidade de previsão e ausente o elemento surpresa, necessário para a exclusão da responsabilidade. 5. Nos julgamentos dos Recursos Especiais no 1.614.721-DF e no 1.631.485-DF, o colendo STJ definiu, por meio do Tema 971, a seguinte tese: “no contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial”. 6. No que tange à possibilidade de cumulação dos lucros cessantes com a cláusula moratória prevista no contrato de promessa de compra e venda, a matéria foi decidida em sede recurso repetitivo pelo Colendo STJ, no julgamento dos Recursos Especiais 1.635.428/SC e 1.498.484/DF, por meio do Tema 970, que definiu a seguinte tese: “a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes”. 7. É possível a cumulação da multa contratual que visa compelir o cumprimento das obrigações no tempo, modo e lugar ajustados, com os lucros cessantes, que indenizam o que a parte deixou de ganhar por conta do inadimplemento da construtora. 8. As taxas condominiais têm natureza propter rem, ou seja, existem em razão da coisa, e não em função de qualquer obrigação pessoal. Diante disso, é facultado ao condomínio exercer o direito de cobrança das referidas taxas contra quem esteja na posse ou contra o proprietário do bem, ainda que anteriores à aquisição, na melhor exegese do art. 1.345, do CC. 9. O colendo STJ, no REsp 489.647, esposou o entendimento de que “'a efetiva posse do imóvel, com a entrega das chaves, define o momento a partir do qual surge para o condômino a obrigação de efetuar o pagamento das despesas condominiais”. 10. Apelo dos autores parcialmente provido. Maioria. Recurso das rés não provido. Maioria.